Tribunal: TJMT
Processo: 1025556-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025556-09.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1018698-50.2020.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP, MARCIA ANTONIA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA. – EPP, e MARCIA ANTONIA FERREIRA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1018698-50.2020.811.0003, pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos e realizar o bloqueio da quantia de R$2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).
Dentre os argumentos apresentados pelo Agravante, destaco a alegação de que a decisão recorrida bloqueou a totalidade de recursos financeiros da empresa, o que acarreta graves prejuízos e a paralização total de suas atividades e compromissos, o que causam impacto no pagamento da folha de pagamento, encargos sociais, fornecedores, terceirizados, levando os agravantes à total insolvência.
Dada a proximidade do final de ano, ciente de que há compromissos com a folha de pagamento de 13o dos funcionários da Recorrente, tenho como prudente a solicitação de informações ao julgador singular sobre o andamento do feito, e se tais questões foram submetidas ao crivo do magistrado a quo.
Assim, solicitem-se informações ao Juízo de base, no prazo de 48h.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora